Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ANOTAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. ÔNUS DO DEVEDOR. BOA-FÉ OBEJTIVA.

1. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de “desconhecido”, porque compete ao devedor, como parte contratante, atualizar seus dados cadastrais, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

2.Deu-se provimento ao recurso.